Tribunal: TJMT
Processo: 1001873-02.2018.8.11.0003
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001873-02.2018.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SILVIO LUIZ SILVA DE MOURA LEITE - CPF: 215.737.778-62 (EMBARGANTE), JULIANO DA SILVA BARBOZA - CPF: 016.613.821-50 (ADVOGADO), FERNANDA MENDES DE LIMA MOURA LEITE - CPF: 947.018.141-72 (EMBARGANTE), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (EMBARGADO), FABIANA BARBASSA LUCIANO - CPF: 339.882.328-90 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (REPRESENTANTE), MORAES CONSULTORIA IMOBILIARIA EIRELI - CNPJ: 59.993.600/0001-40 (EMBARGADO), LUIZ FERNANDO PICCIRILLI - CPF: 293.036.608-70 (ADVOGADO), ETIENNE BIM BAHIA - CPF: 067.990.618-54 (ADVOGADO), ALCIDES BELFORT DA SILVA - CPF: 219.603.458-42 (ADVOGADO), ALESSANDRO SILVA GABAS - CPF: 377.389.528-30 (ADVOGADO), MARCELO BUENO GAIO - CPF: 093.227.918-02 (ADVOGADO), ALCIDES BELFORT DA SILVA - CPF: 219.603.458-42 (ADVOGADO), ALESSANDRO SILVA GABAS - CPF: 377.389.528-30 (ADVOGADO), ETIENNE BIM BAHIA - CPF: 067.990.618-54 (ADVOGADO), FABIANA BARBASSA LUCIANO - CPF: 339.882.328-90 (ADVOGADO), MARCELO BUENO GAIO - CPF: 093.227.918-02 (ADVOGADO), MORAES CONSULTORIA IMOBILIARIA EIRELI - CNPJ: 59.993.600/0001-40 (EMBARGANTE), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (EMBARGANTE), FERNANDA MENDES DE LIMA MOURA LEITE - CPF: 947.018.141-72 (EMBARGADO), JULIANO DA SILVA BARBOZA - CPF: 016.613.821-50 (ADVOGADO), SILVIO LUIZ SILVA DE MOURA LEITE - CPF: 215.737.778-62 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AMBOS OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – RESCISÃO DO CONTRATO POR CULPA DO PROMITENTE COMPRADOR – DEVOLUÇÃO DA T
AXA DE ASSESSORIA TÉCNICO IMOBILIÁRIO (SATI) OU ATIVIDADE CONGÊNERE – ILEGALIDADE –
TAXA DE COMISSÃO DE CORRETAGEM – AUSÊNCIA DO DEVER DE INFORMAÇÃO – DEVOLUÇÃO CABÍVEL – TEMA 938/STJ – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – VÍCIO ARGUIDO COMO SUBTERFÚGIO PARA REDISCUTIR O MÉRITO RECURSAL – RECURSOS FUNDADOS EM SIMPLES INCONFORMISMO DAS PARTES – ACÓRDÃO MANTIDO - EMBARGOS REJEITADOS. 1. Se o acórdão analisa a decisão recorrida, enfrentando integralmente a temática recursal e, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC, art. 1.022), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para obter a prevalência de tese recursal rejeitada. 2. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que, notadamente, possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recursos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos por
SILVIO LUIZ SILVA DE MOURA LEITE e FERNANDA MENDES DE LIMA MOURA LEITE,
e também por MORAES CONSULTORIA IMOBILIARIA EIRELI, contra o v. acórdão vinculado ao Id. no 166911677, que nos autos do Recurso de Apelação Cível no
1001873-02.2018.8.11.0003
, proveu parcialmente o recurso interposto pelos ora embargantes
para declarar rescindido o contrato, e condenar às rés/apeladas/embargadas ao ressarcimento dos valores pagos à título dos serviços de “despachante” e de “comissão de corretagem”, acrescidos de juros de mora de 1% a.m. contados da citação e correção monetária pelo INPC, a partir do respectivo desembolso
, mantendo inalterados os demais termos da r. sentença.

Os autores/embargantes em seu recurso vinculado ao Id. no 167405657
alegam que o v. acórdão é omisso porque “
nada ponderou quanto à inversão do ônus sucumbencial a ser suportada pela embargada
”
,
pelo que pede o acolhimento dos declaratórios, para que seja sanado o vício apontado.

A ré/embargante diz que o v. acórdão não apreciou a preliminar de prescrição por ela suscitada, pois, considerando que “
o ajuizamento da ação se deu em 20/03/2018, portanto, oito anos após a assinatura do contrato, restando prescrita a pretensão autoral pela devolução da comissão de corretagem no valor de R$ 2.865,00
”.

Afirma que não há qualquer abusividade/ilegalidade na cobrança do serviço de assessoria técnico imobiliária (SATI), já que, no ato da assinatura do contrato, os embargados tiveram pleno conhecimento de sua incidência e mesmo assim anuíram com seus termos, devendo, pois, ser mantida.

Pede, pois, o acolhimento dos declaratórios para sejam sanadas as omissões apontadas
(cf. Id. no 167969686).

Os autores apresentaram contrarrazões junto ao Id. no 168819164, enquanto a ré junto ao Id. no 167969688, ambos com postulações reciprocas de rejeição aos embargos adversários.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração são instrumento jurídico de finalidade específica e cognição estreita, cujo objetivo é o de aclarar incertezas ou extirpar defeitos formais internos que maculem o pronunciamento jurisdicional, porém, não de modo abrangente e indiscriminado, mas sim vinculado às hipóteses legais prescritas no art. 1.022 do CPC, as quais, em sendo figuras jurídicas próprias, não devem ser interpretadas de modo plurívoco, numa abrangência léxica segundo todo e qualquer possível significado denotativo, e, sim, de acordo com a hermenêutica jurídica, daí porque não basta que se afirme a presença deste ou daquele vício para justificar o acolhimento dos aclaratórios, pois, se a alegação vier desacompanhada de fundamentação jurídica idônea a demonstrar a existência de mácula passível de correção pela via estreita dos embargos de declaração, a interposição recursal é nada mais do que o inadequado e desvirtuado uso do instrumento jurídico/processual.

Os autores/embargantes dizem que o v. acórdão “
nada ponderou quanto à inversão do ônus sucumbencial a ser suportada pela embargada”,
contudo, o acordão embargado expôs e seguiu um raciocínio coerente, lógico, ordenado e perfeitamente compreensível sobre os motivos que ensejaram a modificação da sentença recorrida, abrangendo todos os pontos necessários à resolução do mérito recursal, isto é, todos aqueles que de algum modo poderiam influenciar no desfecho decisório, incluindo, por óbvio, amplo debate a respeito do fato de que
os pedidos iniciais formulados pelos autores não foram acolhidos em sua integralidade
, pois, almejavam a rescisão do contrato, a repetição em dobro do indébito (valores referentes a entrada, comissão de corretagem e taxa de despachante), indenização a título de danos morais e materiais, além de lucros cessantes; a r. sentença julgou improcedentes os pedidos, porém, o v. acórdão proveu parcialmente o Apelo interposto pelos autores, apenas para rescindir o contrato
e condenar às rés ao ressarcimento dos valores pagos à título dos serviços de “despachante” e de “comissão de corretagem”, acrescidos de juros de mora de 1% a.m. contados da citação e correção monetária pelo INPC, a partir do respectivo desembolso,
ou seja, não seria o caso nem mesmo de sucumbência mínima da parte adversa, quem dirá, total.

Portanto, se a
pretensão dos autores não foi acolhida
em sua integralidade, eis que obtiveram êxito apenas em pequena parte de suas postulações
, aplica-se o disposto no art. 86, do CPC
.

Quanto à queixa da ré/embargante, precisamente,
a decisão embargada enfrentou de forma completa e compreensível todos os pontos necessários ao desate da questão meritória, de modo que, para evitar tautologia reporto-me aos fundamentos já reproduzidos no aresto para manter o desfecho decisório
,

com destaque para os seguintes excertos:

Conquanto os apelantes afirmem que não deram causa à rescisão do contrato, imputando a responsabilidade às apeladas, ao argumento de que “apesar de cumprirem com diligência extrema todas as exigências documentais e presenciais (...) as apeladas jamais chamaram os apelantes para assinarem o tão esperado contrato de financiamento junto à Caixa Econômica Federal”, não consta do contrato celebrado entre as partes qualquer cláusula que obrigasse as apeladas à análise prévia e criteriosa dos documentos que seriam encaminhados ao agente financeiro, terceiro estranho à relação jurídica que se estabeleceu entre as partes, tampouco cláusula por meio da qual as apeladas garantissem a aprovação. E ainda que se pudesse esperar dos funcionários da apelada orientação no sentido de quais eram os requisitos necessários à aprovação do financiamento pretendido, cabia ao promitente comprador se informar e se certificar a respeito dos requisitos junto à instituição financeira ou por outros meios.

Outrossim, a parte autora não juntou aos autos a negativa expressa da instituição financeira, como também não há qualquer elemento de prova a fim de demonstrar como se deu o preenchimento do contrato perante o Banco de modo a comprovar suas alegações; aliás, o único documento juntado pelas partes que noticia o suposto motivo da negativa de concessão do financiamento é o e-mail vinculado ao Id. no 153013653, em que consta que o apelante Silvio “não se enquadra(va) no minha casa minha vida” em virtude de sua renda, e que poderia “financiar somente pela tabela SBPE” (sic).

De qualquer forma, não aprovado o financiamento pelo Programa “Minha Casa Minha Vida”, cabia ao promitente comprador/apelante buscar outras formas de financiamento para adimplir a obrigação assumida, e não imputar às promitentes vendedoras a responsabilidade pela rescisão do contrato.

Assim, não havendo ato ilícito imputável às promitentes vendedoras, decorrente da não aprovação do financiamento pretendido, seja por ausência de apresentação de documentos obrigatórios, seja pelo não preenchimento dos requisitos exigidos, não há falar em culpa das apeladas pela rescisão contratual, tampouco em reparação dos eventuais lucros cessantes e danos morais sofridos pelos apelantes.

Quanto à devolução de valores, de acordo com o STJ, “na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor,
ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento
” (Súmula no 543, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/08/2015, DJe 31/08/2015); aliás, a Corte Superior “tem considerado razoável (...) que o percentual de retenção, pelo vendedor, de parte das prestações pagas, seja arbitrado entre 10% e 25%, conforme as circunstâncias de cada caso, avaliando-se os prejuízos suportados” (STJ - AgInt no AREsp n. 725.986/RJ, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 20/6/2017, DJe 29/6/2017).

No caso, os apelantes pagaram em benefício das apeladas o valor de R$ 2.865,00 e de R$ 239,00; em relação ao primeiro, apesar das rés afirmarem que o pagamento é relativo à taxa de “comissão de corretagem”, os apelantes afirmam que o cheque foi “emitido nominalmente à primeira ré” para pagamento da entrada do imóvel, e o segundo destinou-se ao pagamento do “despachante da Caixa Econômica Federal”.

Já se encontra pacificado no eg. STJ, por intermédio do julgamento do Recurso Repetitivo (REsp no 1.599.511/SP), a ilegalidade da cobrança da Taxa de Serviço de Assessoria técnico-imobiliária (SATI), ou de despachante, e também a possibilidade de dedução do valor de comissão de corretagem desde que o consumidor seja prévia e expressamente informado quanto à cobrança a esse título, senão vejamos:

(...).

Portanto, ainda que não seja crível falar em restituição de valores fundada na resolução do pacto por inadimplemento das rés/apeladas, e
, ainda que a cláusula 7a do contrato celebrado entre as partes litigantes preveja a multa de 8% sobre o valor do contrato na hipótese de rescisão pelo comprador, imperioso reconhecer, no caso, a pretensão restituitória com base na abusividade contratual (Tema 938/STJ), isto porque o serviço de “despachante/assessoria”, caracteriza-se como atividade congênere ao serviço de assessoria técnica-imobiliária (SATI), e, depois porque, se o promissário-comprador deve ser previamente informado, com destaque do preço total de aquisição
, sobre a importância financeira que, no momento da contratação, está adimplindo a título de comissão de corretagem, e o contrato celebrado pelas partes não dispõe claramente sobre isso, sequer tendo sido informado aos autores/apelantes à que título se tratava o pagamento, no momento em que foi efetivamente cobrado, cabível o ressarcimento de ambos os valores.

Porém, para que não haja mais dúvida quanto a
inocorrência de prescrição, conforme
entendimento há muito consolidado pelo eg. STJ
“nas controvérsias relacionadas à
responsabilidade contratual
, aplica-se a regra geral (art. 205 CC/02) que
prevê dez anos de prazo prescricional
" (STJ – Segunda Seção - EREsp 1.280.825/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, julgado em 27/06/2018, DJe de 02/08/2018),
e, no caso, considerando que o contrato rescindido foi celebrado em maio de 2010 e a ação ajuizada no dia 20/03/2018, não há falar em prescrição da pretensão autoral.

Logo,
não há qualquer vício para ser suprido, nem a necessidade de considerações adicionais ou, de outro modo, de qualquer espécie de completo,
sendo meramente voluntariosa
e caprichosa a pretensão de que seja nominalmente citado e refutado cada ponto, artigo ou julgado mencionado pelo embargante,
servindo a alegação de contradição, obscuridade e omissão
como simples pretexto à interposição recursal no afã de buscar a reavaliação da matéria de mérito para fazer prevalecer suas pretensões, ou seja, forçar novo julgamento da questão, e não propriamente suprir vícios sobre ponto pertinente à resolução da controvérsia recursal.

Se os embargantes não concordam com a interpretação ou conceitos jurídicos aplicados à espécie, e desejam rediscutir o posicionamento desta Corte Julgadora, devem fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
.

Assim, ante a manifesta higidez do acórdão e clara ausência dos requisitos do art. 1.022 do CPC,
rejeito ambos os declaratórios
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023